Tribunal: TJES
Processo: 5010302-30.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010302-30.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: FRANCISCO CAVALCANTE FILHO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº
5010302-30.2022.8.08.0035

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido:
FRANCISCO CAVALCANTE FILHO

Relator:
Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e enunciado nº 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a parte autora, ora Recorrido, alega ter recebido uma ligação telefônica de uma pessoa que se identificou como funcionária da parte Requerida. Nessa ligação, foi questionado se o Recorrido estava realizando uma compra na internet no valor de R$ 4.075,00 (quatro mil e setenta e cinco reais) nas Lojas Americanas, de modo que, com a negativa, foi orientado a quebrar o referido cartão, entregando-o a um motoboy do banco, sob a promessa de que receberia novo cartão.Alega que, após seguir as orientações, não recebeu o novo cartão, sendo ainda surpresado com compras não autorizadas cuja cifra total somavam o valor de R$ 20.009,00 (vinte mil e nove reais), correspondendo os R$ 13.632,00 (treze mil, seiscentos e trinta e dois reais) ao Cartão de Crédito e os R$ 6.377,00 (seis mil, trezentos e setenta e sete reais) ao Cartão de Débito. Sustenta ter realizado um boletim de ocorrência e buscado uma solução administrativa junto à parte Requerida, porém, obteve êxito parcial, visto que somente foi promovido o estorno dos valores gastos no cartão de crédito, deixando-o sofrer prejuízo por conta própria quanto aos gastos realizados no débito. Diante disso, requer uma indenização por danos materiais e morais.

O magistrado , em síntese, julgou: “
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a restituição do valor de forma simples no montante de R$ 6.377,00 (seis mil, trezentos e setenta e sete reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento; bem como CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente a contar do arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.
”

Recurso interposto pela parte requerida, pretendendo a reforma da sentença.

Contudo, compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme:
“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).”
.

Verifico que as alegações do Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida em primeiro grau. Como cediço, nos termos do verbete sumular nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à sua prestação de serviço, como fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Não há o que se falar em culpa exclusiva do consumidor, pois o Requerente, além de não ter fornecido deliberadamente a senha do seu cartão, foi vítima da ausência de mecanismos de segurança da Requerida, que possui o dever zelar pela guarda das informações dos acerca dos consumidores a ele confiados devendo, ainda, arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes, configurando falha na prestação de serviço.

O uso indevido de meios eletrônicos por falsários é prática previsível e a parte Ré, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

O Autor é uma pessoa idosa, que, conforme o Estatuto do Idoso acrescido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), se encontra em uma situação de hipervulnerabilidade, fragilidade e risco social, gerando a necessidade protetiva do Estado e a garantia de prioridade em todas as esferas de sua vida.

Torna-se inaceitável uma instituição dos moldes da parte requerida, com inúmeras transações comerciais, não possuírem meios efetivos para impedir práticas fraudulentas com vistas a utilizar nomes e dados para prejudicarem seus consumidores, não podendo o ônus de tal negligência ser imputada ao consumidor indefeso, totalmente desconhecedor da ação lesiva.
In casu
, não houve demonstração alguma das excludentes da responsabilidade civil. A requerida não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.

Com efeito, o C. STJ, no julgamento do REsp nº 1.995.458-SP (Rel. Min. Nancy Andrighi), consignou que “
embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. [...] Neste sentido, para a prestação adequada do serviço, a instituição financeira deve zelar ela segurança. Assim, é seu dever alertar os correntistas de forma eficaz sobre movimentações estranhas em sua conta, podendo até mesmo, por precaução, levar ao bloqueio do cartão até que se confirme a autenticidade das transações
.”.

Aliado a isso, o artigo 14 e 34 do CDC dispõem que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”, e solidariamente, “
pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos
”, ou seja, as instituições financeiras são responsáveis pelos atos comissivos e omissivos dentro de seus domínios.

Assim, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“[...] De acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Assim, basta a existência de um defeito no serviço bancário prestado, a ocorrência de um dano e o nexo de causalidade entre os fatos para que seja imputada a responsabilidade a ré.

...

Deste modo, condeno a Requerida a restituição do valor de forma simples no montante de R$ 6.377,00 (seis mil, trezentos e setenta e sete reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

A fixação da indenização, nestes casos, tem se mostrado um caminho árduo, dada a impossibilidade de se avaliar o grau de dor e sofrimento experimentado pela parte, de modo que deve o arbitramento observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a dupla função da referida condenação, punitivo-pedagógica e reparatória.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Desta forma, entendo como valor razoável e proporcional para a indenização do dano moral sofrido pelo autor no presente caso, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em consideração as condições socioeconômicas ostentadas pelas partes, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente a contar do arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.”

Restou configurada a falha na prestação de serviços do Recorrente, aproveitando-se da hipossuficiência do consumidor. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. O Valor da indenização por danos morais (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)